Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713066-18.2020.8.07.0007 RECORRENTE: THASSIO RODRIGUES IACCINO RECORRIDOS: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS SANÁVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PACTOS AUTÔNOMOS. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A relação em questão é regida pelas leis consumeristas, pois o autor adquirente enquadra-se no conceito de consumidor e as rés enquadram-se no de fornecedoras. Além disto, o veículo é considerado produto, nos termos do art. 3.o, § 1.o do CDC. 2. Inexiste nos autos notícia de que a primeira ré tenha se negado a cumprir a obrigação legal imposta, pois não se eximiu de reparar os defeitos apresentados pelo veículo. Ainda que não tivessem sido sanados os vícios, os defeitos alegados não influenciam no funcionamento e segurança do veículo por não impedir que o bem pudesse ser utilizado para o fim a que proposto. 2. Para a aplicação do art. 18 do CPC, revela-se necessária a comprovação de que o vício ou defeito tornem o produto impróprio ou inadequado para a finalidade que se destina ou lhe diminua o valor. 3. Somente após a violação do prazo de 30 dias para o conserto estabelecido no art. 18, § 1.o do CDC, de forma excessiva e sem qualquer justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos. 4. O contrato de financiamento bancário (mútuo) com cláusula de alienação fiduciária não tem caráter de acessoriedade em relação ao contrato de compra e venda, sendo nítida a independência entre as avenças. Caracterizam-se, pois, como pactos autônomos, disciplinando obrigações distintas entre as partes. 5. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável, pois, incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador. 6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso das rés conhecidos e providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o vício que acomete o veículo o torna inadequado para a finalidade que se destina, bem como lhe diminui o valor. Defende o cabimento da rescisão unilateral do negócio jurídico e a existência de dano moral indenizável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010